Tribunal: TJSP
Processo: 1003357-98.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 23.893
Processual. Ação declaratória de nulidade. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Pedido de justiça gratuita indeferido pelo relator, com determinação para realização do preparo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. Determinação não atendida. Deserção caracterizada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.